Tribunal: TCU
Processo: 009.238/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que o Tribunal de Contas da União acompanhe a obra de construção do Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco, bem como a sua conclusão.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente processo de Solicitação do Congresso Nacional, por meio da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, na qual encaminha o Requerimento 323/2017-CFFC, de 10/4/2017, em que " solicita ao Tribunal de Contas da União que acompanhe a obra de construção do Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco, bem como a sua conclusão "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados - CFFC/CD que os processos de acompanhamento da obra de construção do Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco foram concluídos por meio dos Acórdãos 2.840/2021 (peça 17), 1.984/2021 (peça 14) e 1.757/2017 (peça 21), todos do Plenário do TCU; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, assim como daqueles mencionados no subitem anterior, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, com a informação de que o relatório e o voto que os fundamentam, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. considerar a solicitação integralmente atendida e encerrar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso II, da Resolução - TCU 215/2008; e 9.4. retirar o sobrestamento determinado pelo subitem 9.6 do Acórdão 1328/2017-TCU-Plenário , Relator Min. Augusto Nardes, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do TCU.